Tribunal: TJMT
Processo: 0001003-50.2018.8.11.0107
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001003-50.2018.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIEL GONCALVES VILATORO - CPF: 067.694.811-11 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIVAN SILVA SANTOS - CPF: 014.287.471-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. ALEGADA OMISSÃO – IMPERTINÊNCIA – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS
DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA
COM AS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida em recurso de apelação ou para inovação de teses, devendo-se observar os limites do referido instrumento (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, impõe-se sua rejeição. Aliás, a
o apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Nos autos do recurso de Apelação Criminal no.
0001003-50.2018
.811.0015, esta Egrégia Terceira Câmara Criminal, à unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, desproveu o recurso d
a defesa de

Gabriel Goncalves Vilatoro
,
mantendo
su
a condenação como autor
dos crimes de Ameaça (art. 147, CP) e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei no. 10.826/03), à pena de 1 ano e 1 mês de detenção – substituída por uma restritiva de direitos –, em regime aberto, e 10 dias-multa

(Id.

182220199).

Inconformado,
Gabriel
opôs estes
Embargos de Declaração
contra aquele acórdão, alegando a existência de omissão quanto à análise de provas, seja para rejeitar a preliminar ou desprover o recurso no mérito.

Além disso, sustenta-se omissão
quanto à tipificação legal conferida à conduta do réu, sendo, ainda, ignorados o
p
rincípio da interpretação extensiva em prejuízo do réu,

da legalidade e taxatividade penal
(Id.
182537190
).

As
contrarrazões
do Ministério Público de segundo grau são pelo
desprovimento
(Id. 183710168).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Nos autos do recurso de Apelação no.
0001003-50.2018
.811.0015, esta Egrégia Terceira Câmara Criminal, à unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, desproveu o recurso d
a defesa de

Gabriel Goncalves Vilatoro
,
mantendo
su
a condenação como autor
dos crimes de Ameaça (art. 147, CP) e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei no. 10.826/03), à pena de 1 ano e 1 mês de detenção – substituída por uma restritiva de direitos –, em regime aberto, e 10 dias-multa.

Nestes Embargos de Declaração, alega-se a existência de
omissão quanto à análise de provas, seja para rejeitar a preliminar ou desprover o recurso no mérito. Além disso, sustenta-se omissão
quanto à tipificação legal conferida à conduta do réu, sendo, ainda, ignorados o
p
rincípio da interpretação extensiva em prejuízo do réu,

da legalidade e taxatividade penal

Todavia, seus pedidos
não
encontram guarida.

Primeiro, porque o acórdão impugnado abordou devidamente a matéria alegada no apelo, conforme se extrai da ementa do aresto hostilizado,
in litteris
:

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO – DISPENSA DE MANDADO – 2. ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – PROVA EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA EM JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente,
in casu
, a Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, e a medida acarretou a prisão em flagrante do réu, sobretudo quando houver fundadas razões para tanto consubstanciadas nas informações repassadas aos policiais por pessoa que foi ameaçada pelo réu portanto a arma de fogo;

2. Impõe-se manter a condenação do réu pelo delito de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, se comprovadas a materialidade do delito e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório que contemple prova oral judicializada, que, em harmonia com as demais provas produzidas no feito, dão conta de que o réu fez uso da arma de fogo para proferir ameaça contra pessoa, artefato que, logo após, foi localizado em residência em que ele havia ingressado.

Pois bem; é
sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Nesse contexto, exsurge evidente que tal recurso, por possuir objeto restrito, não é o meio adequado para revolver matéria já submetida ao crivo do magistrado, seja ele monocrático ou colegiado, na medida em que os requisitos supracitados não se confundem com injustiça ou inconformismo.

Em outros termos, os aclaratórios servem para sanar, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado/acórdão e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante como se almeja
in casu
.

Com efeito, extrai-se do acórdão vergastado que as provas produzidas na instrução criminal foram devidamente analisadas, não se ignorando quaisquer delas.

A propósito, o fato do réu não residir no imóvel em que fora localizada a arma de fogo, nada se relaciona com a alegada nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar. Independentemente da identidade do proprietário ou morador, havendo fundadas razões para o ingresso dos policiais em residência particular sem mandado judicial ou autorização do morador, justificada está a ação policial, sendo esta a hipótese dos autos, conforme exaustivamente exposto na decisão objurgada.

No que tange à alegação de que,
para tipificação do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/03, a posse da arma de fogo deve ocorrer no interior da residência do agente ou nas dependências desta, verifica-se que a tese não foi levantada nas razões do recurso de apelação criminal, tratando-se de evidente inovação de matéria.

Acerca da questão, anota a doutrina de
Edison Mougenot Bonfim
no sentido de que
"não são viáveis os embargos declaratórios com o objetivo de inovar matéria não deduzida na sentença ou acórdão, uma vez que não foram levantadas nas alegações ou razões, respectivamente"
(Curso de Processo Penal, 7a edição, São Paulo, Saraiva, 2012, p. 840

Portanto, não levantada indigitada tese nas razões do recurso de apelação, não há que se falar em omissão quanto à sua apreciação.

De qualquer forma, malgrado a alegação de que o réu não residia no imóvel em que a arma de fogo fora localizada, o próprio embargante destacou nas razões do recurso de apelação (Id. 171843668 - Pág. 14) que o réu
“pernoita na casa quando vai a cidade”
.

Além disso, ficou cabalmente comprovado pelas provas dos autos que, pouco tempo antes da apreensão, o réu estava portando o artefato bélico. Assim, caso não restasse caracterizada a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a conduta do réu se emolduraria ao art. 14 da Lei no. 10.826/03 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), cuja pena cominada é mais gravosa. Ou seja, o mero fato da residência em que se encontrava o armamento não ser de propriedade ou moradia do réu, não torna atípica sua conduta.

Nesse contexto, evidente que as razões de decidir deste colegiado se encontram explicitas no acórdão embargado que não padece de omissão ou contradição.

Nesse contexto, é nítido que o manejo destes aclaratórios não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619, do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Noutras palavras, evidente que a pretensão ventilada nestes Embargos de Declaração – sob o falso pretexto de que o julgado seria
omisso
– nada mais é do que uma vã tentativa de se alcançar, através de instrumento recursal claramente inadequado para tal fim, a pretensão almejada no apelo.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, à luz do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

(N.U 1000933-16.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

“(...) O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Órgão Colegiado. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).” (N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada carência de fundamentação ou omissão,
afasto
a pretensão recursal.

A propósito, recordo que o órgão julgador, ao apreciar a demanda,
não

tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos
,
critérios que reputo atendidos na hipótese em debate
.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e desta Corte:

“(...) Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.692.532/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Por fim,
no que tange ao prequestionamento formulado pelo embargante, esclareço que a eventual interposição de recurso às instâncias superiores não exige que o Tribunal de Origem expressamente faça menção à dispositivos legais, bastando que os artigos de lei invocados tenham sido enfrentados no acórdão embargado, tal como
in casu
.

Quanto ao ponto, a fim de que não restem dúvidas consigno
que o acórdão hostilizado exaustivamente valorou, a partir do livre convencimento motivado inerente ao julgador, as provas existentes nos autos, concluindo, a partir disso, pela manutenção da condenação do embargante nos moldes mencionados acima.

Sobre o tema, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem revisitar as provas e rediscutir questões já debatidas, analisadas e julgadas pelo magistrado de origem e por este Tribunal.
Ademais, não se admite a oposição de embargos de declaração, com a finalidade de simples prequestionamento
”. (N.U 0007614-15.2019.8.11.0000, ED 7614/2019, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019). Destaquei.

Diante do exposto, constatado que o acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação Criminal não padece de qualquer vício,
nego provimento
a estes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024